Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0704814-13.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA ================= DESPACHO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face de decisão do d. Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama/DF, que recebeu o recurso de apelação interposto pelo réu (ID 23334238). O reclamante aduz, em síntese, que a apelação interposta pelo acusado se encontra intempestiva, motivo pelo qual pleiteia a reconsideração da decisão que o recebeu (ID 23334235). Considerando o disposto no inciso II do artigo 198 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, solicitem-se informações do d. Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama/DF, no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília/DF, 1o de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR